Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1010733-30.2020.8.11.0000
Embargante: LUIS CARLOS HENRIQUE
Embargado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS CARLOS HENRIQUE, face a decisão proferida no id. 44197993, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, vindicado nos autos do Agravo de Instrumento no 1010733-30.2020.8.11.0000, tão somente para afastar o decreto de indisponibilidade de bens.
Sustenta o Embargante que, a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, ao fundamento de que, a determinação de afastamento do Recorrente do cargo de Secretário Municipal, implica em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.
Assevera que, incumbe ao Poder Executivo, apurar eventual transgressão de ordem administrativa, mediante instauração do devido processo disciplinar.
Argumenta que, não há falar em violação ao estatuto do servido público, face à inexistência de provas de que o Embargante, no exercício do cargo de Secretário Municipal de Finanças, poderia interferir na apuração de provas.
Afirma que, a decisão embargada utilizou-se de fundamentos que não foram suscitados nas razoes recursais, o que, a seu ver, não seria possível.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de esclarecer a omissão e eliminar a contradição apontadas.
Contrarrazões no id. 48880492, oportunidade em que o Embargado fundamenta que o recurso representa mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, postulando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Insurge-se o Embargante, ao fundamento de que a decisão embargada não se manifestou quanto aos seguintes fundamentos: “a) interferência do Poder Judiciário na competência do ente público no tocante a apuração/punição de supostas infrações administrativas; b ) ausência de violação contemporânea ao estatuto do servidor público, e; c) inexistência de provas sob risco de manipulação.”
Consoante ressaltado na decisão embargada, o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, estabelece que, a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Aparentemente, este é o caso dos autos.
Assim, face a expressa previsão legal de possibilidade de afastamento do agente público do cargo, não há falar em indevida ingerência do Poder Judiciário, no mérito do ato administrativo.
Extrai-se dos autos que, o Embargante, na qualidade de Secretário Municipal de Finanças, trata-se de sócio proprietário da empresa L7 Produções e Filmagens, que firmou contrato com a pessoa física de Joel Marins de Carvalho, Prefeito Municipal de Araputanga, e ainda, que referida empresa prestava serviços de publicidade, sem qualquer instrumento contratual, ainda que de forma voluntária, para o Município de Araputanga/MT, com intuito de autopromoção da sociedade, para posterior geração de lucros.
Conforme consignado no decisum, encontra-se evidenciada a presença de indícios de violação à Lei Municipal no 135/92 (Estatuto do Servidor Público), pois, a legislação veda a participação de servidores na gerência ou administração de sociedade, bem como a utilização de recursos materiais da repartição em serviços e atividades particulares; atos estes imputados ao Secretário Municipal.
Assim, a manutenção do Recorrente no cargo de Secretário Municipal implicaria em verdadeiro permissivo à continuidade na violação do Estatuto do Servidor Público Municipal, o que não deve ser admitido.
Registre-se ainda que, existem indícios de que o único funcionário da mencionada empresa, utilizava-se da estrutura do Paço Municipal, para a prestação de serviços.
Destarte, até que seja colhido o acervo probatório necessário à instrução do feito e devida apuração dos fatos, mostra-se recomendável o afastamento do Secretário Municipal de suas funções.
Necessário consignar ainda que, o Julgador não está adstrito aos fundamentos vertidos pela parte, mas aos limites impostos no pedido, incumbindo ao magistrado, promover a subsunção do fato à norma para a formação do seu livre convencimento, em consonância aos brocardos da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SUM 283/STF.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)’(...)” (AgInt no REsp 1415744/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) A remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que o magistrado não está vinculado à motivação jurídica apresentada na petição inicial, consoante assentado no princípio mihi factum dabo tibi ius e no princípio jura novit curia. (...) (AgInt no AREsp 771.658/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
Posto isso, face a ausência da plausibilidade do direito e do risco de dano, não há falar no sobrestamento do decreto de afastamento do Embargante do cargo, tendo em vista que, conforme ressaltado anteriormente, este se dá sem prejuízo dos vencimentos do agente público; afastando, assim, o perigo da demora.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...) IV - No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto.
V - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. (...)” (AgInt no REsp 1864009/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)
Assim, não evidenciada a existência dos vícios de omissão e contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao trâmite processual, mediante a provocação de incidentes infundados ou interposição de recursos protelatórios, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator